Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REMUNERAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. OMISSÃO VERIFICADA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Conforme a norma insculpida no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
3. Citada a parte ré na forma do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil e apresentadas contrarrazões ao apelo, cujo resultado foi o não provimento do recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em seu favor. Verificada omissão quanto ao ponto, o vício enseja suprimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.